Tribunal: TJMT
Processo: 1021165-35.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021165-35.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liberação de Veículo Apreendido]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ELIAS RODRIGUES CARVALHAES - CPF: 460.560.681-53 (ADVOGADO), R.V. SERVICOS E LOCACAO LTDA - CNPJ: 45.351.514/0001-20 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos pela empresa, contra acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento e manteve decisão de indeferimento de tutela de urgência para liberação de maquinários apreendidos.

2.

A parte embargante alega omissão quanto à ausência de manifestação sobre precedente da mesma Câmara em situação análoga, bem como contradição no exame da cláusula contratual que atribuiu responsabilidade ambiental, apesar do reconhecimento de necessidade de dilação probatória.

II. Questão em discussão

3.

Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de menção expressa a precedente da mesma Câmara configura omissão relevante para fins de embargos de declaração; e (ii) saber se há contradição entre o reconhecimento da necessidade de instrução probatória e a rejeição da alegada boa-fé com base em cláusula contratual.

III. Razões de decidir

4.

O acórdão embargado apresentou fundamentação clara e suficiente sobre a decisão impugnada, com base em elementos próprios dos autos. A ausência de menção expressa a precedente não obrigatório não configura vício de omissão, sendo desnecessária quando não se trata de fundamento determinante.

5.

Não se verifica contradição lógica no reconhecimento da necessidade de instrução probatória para aferição plena da boa-fé e, ao mesmo tempo, na valoração de cláusula contratual já constante dos autos para fins de juízo de verossimilhança.

6.

A alegação de erro na interpretação contratual ou discordância quanto à conclusão do julgado não se confunde com os vícios ensejadores de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

7.

O pedido de prequestionamento encontra-se atendido com a análise das matérias suscitadas, sendo desnecessária a menção literal aos dispositivos legais.

IV. Dispositivo e tese

8.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
: “1. A ausência de menção expressa a precedente judicial não vinculante não configura omissão sanável por embargos de declaração. 2. Não há contradição em reconhecer a necessidade de instrução probatória para exame exauriente da boa-fé, ao mesmo tempo em que se valoram cláusulas contratuais para formação de juízo provisório.”

____________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 489, § 1º, VI; CC, arts. 421 e 422; Lei n. 9.605/1998, art. 25.

Jurisprudência relevante citada:
n/c.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pela pessoa jurídica R.V. Serviços e Locação Ltda., contra o acórdão proferido por esta Câmara que negou provimento ao Agravo de Instrumento, por ela interposto, mantendo a decisão de indeferimento da tutela de urgência para liberação de maquinários apreendidos (id. 318454885, págs. 01/10).

A Embargante alega a existência de omissão, pois o acórdão embargado deixou de se manifestar sobre precedente específico da própria Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, proferido nos autos do Agravo de Instrumento n. 1020052-46.2025.8.11.0000, que tratava de situação idêntica e no qual se decidiu pela restituição de bem apreendido a terceiro de boa-fé.

Sustenta que a ausência de qualquer menção a tal precedente viola os artigos 489, § 1º, inciso VI, e 926 do CPC, por comprometer os deveres de fundamentação e coerência jurisprudencial, exigindo, ao menos, a realização de
distinguishing
.

Afirma a existência de contradição no julgado, pois, embora reconheça que a instrução probatória seria necessária para aferir a boa-fé da parte, utiliza interpretação isolada da Cláusula Sétima do contrato firmado com sua contratante para concluir, de forma peremptória, pela assunção de risco e responsabilidade ambiental, afastando, desde logo, a alegação de boa-fé.

Argumenta que essa leitura é incompatível com a premissa de que o ponto ainda depende de dilação probatória, gerando um juízo conclusivo sem a devida segurança fática.

Postula, ainda, o prequestionamento explícito das matérias federais suscitadas, para fins de viabilizar eventual interposição de recurso especial ou extraordinário, indicando afronta aos artigos 489, § 1º, VI, 926, 373 do CPC, 421 e 422 do Código Civil e 25 da Lei n. 9.605/98, em razão da suposta omissão sobre o precedente, da inversão do ônus da prova, da interpretação extensiva de cláusula contratual de adesão e da imputação objetiva de responsabilidade ambiental a terceiro que não participou do ilícito.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento dos Embargos, com o saneamento dos vícios apontados, inclusive com eventual atribuição de efeitos infringentes para reformar o acórdão, ou, subsidiariamente, o prequestionamento das normas indicadas.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao Recurso, defendendo a sua rejeição (id. 320688891, págs. 01/04).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório,

a pessoa jurídica R.V. Serviços e Locação Ltda. insurge-se contra o acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento, por ela interposto, mantendo a decisão de indeferimento da tutela de urgência para liberação de maquinários apreendidos.

Os embargos de declaração têm como objetivo aperfeiçoar as decisões judiciais eivadas de omissões, obscuridades ou contradições, sendo defeso o seu manejo para o reexame do julgado, com modificação das conclusões que não decorram direta e inevitavelmente das questões novas trazidas com o fito de sanar o vício apontado.

Nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal.

Vê-se, portanto, que os Declaratórios têm por finalidade a função integrativa do aresto, sem provocar qualquer inovação e somente em casos excepcionais, tendo em conta o princípio da segurança dos provimentos judiciais, é possível conceder-lhes efeitos infringentes, em razão da combinação dos artigos 494 e 1.022, ambos do CPC, com o fito de sanear equívocos manifestos, correção de premissa equivocada, com base em erro de fato, contradições e omissões.

Entrementes, os efeitos infringentes devem, necessariamente, decorrer do reconhecimento de omissão, obscuridade, contradição ou equívoco manifesto em que o julgado tenha incorrido, e não de rediscussão da matéria.

Analisando detidamente o acórdão impugnado, observo que houve enfrentamento, de forma clara e suficiente, dos fundamentos essenciais ao deslinde da controvérsia, especialmente no que tange à análise da conduta da parte Recorrente à luz das obrigações assumidas contratualmente e da natureza da medida pleiteada.

Ademais, ainda que não tenha havido menção expressa ao julgado indicado como paradigma, tal circunstância, por si só, não caracteriza omissão, sobretudo quando a fundamentação do acórdão repousa sobre elementos próprios dos autos, devidamente contextualizados.

Não há desconsiderar que a obrigação de o julgador se manifestar sobre todos os argumentos das partes não se confunde com o dever de concordar com eles, tampouco de citar precedentes que não sejam determinantes para a formação do juízo naquele caso específico.

Nessa quadra, embora a parte Embargante traga à baila precedente que entende como análogo, o acórdão embargado seguiu coerente com a linha decisória deste Tribunal, dentro dos contornos do caso concreto. Não há, pois, vício de omissão a ser sanado.

Frise-se, ainda, que o julgado mencionado pela Embargante não tem caráter vinculante e, portanto, sua observância não é obrigatória.

No que se refere à suposta contradição, também não se verifica a existência de vício a ensejar o acolhimento dos embargos.

Com efeito, o acórdão ora embargado consignou que a aferição plena da boa-fé da Embargante dependeria de instrução probatória, o que, no contexto da cognição sumária exigida para o deferimento da tutela antecipada, impunha maior cautela.

De forma paralela, e sem qualquer incompatibilidade lógica, o acórdão também registrou que, à luz da Cláusula Sétima do contrato apresentado pela própria Recorrente, constata-se a existência de deveres específicos relacionados à observância da legislação ambiental.

Essa previsão contratual, analisada no contexto dos autos, foi considerada suficiente para, no momento processual em que se encontrava o feito, afastar a presunção de boa-fé e justificar a manutenção da medida de apreensão.

Não há, portanto, contradição entre reconhecer a necessidade de dilação probatória para uma conclusão exauriente e, ao mesmo tempo, apontar elementos já presentes nos autos que desaconselham, por ora, a concessão da medida antecipatória.

Trata-se de juízo típico da fase inicial do processo, em que se busca, com base em verossimilhança, decidir com prudência sem adiantar, de forma definitiva, o mérito.

A insurgência da Embargante, portanto, não revela qualquer incoerência interna na decisão, mas apenas inconformismo com o resultado que lhe foi desfavorável.

Por fim, quanto ao prequestionamento dos dispositivos legais invocados, cumpre ressaltar que a jurisprudência pátria consolidou o entendimento de que, para efeitos recursais, basta que a matéria tenha sido efetivamente analisada, não sendo exigível a menção literal ou expressa aos artigos de lei tidos por violados.

Diante do exposto, e inexistindo omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido, a rejeição dos Declaratórios é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
REJEITO
os Embargos de Declaração, opostos pela empresa R.V. Serviços e Locação Ltda., mantendo inalterado o acórdão recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025